Tribunal: TCU
Processo: 006.125/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2483/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.125/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldeir Jose da Silva (CPF XXX.318.579-XX); Ana Paula Gomes da Cruz (CPF XXX.369.866-XX); Georg Schmitz de Freitas (CPF XXX.350.047-XX); Heloísa Bocoen (CPF XXX.901.229-XX); Juliana Araújo Dias (CPF XXX.520.386-XX); Larissa de Oliveira Peripolli (CPF XXX.425.769-XX); Queila de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.191.066-XX); Queli Mello Cabral (CPF XXX.589.897-XX); Rachel Gotlieb (CPF XXX.076.748-XX) e Taiane Baldoino (CPF XXX.231.659-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.